Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55164901). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, para reformar a sentença apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, a partir da citação.
4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão não enfrentou a premissa de que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos e de que o seguro é uma garantia ofertada pelo cliente, lhe sendo dado a liberdade de prestar garantia diversa, sujeita evidentemente a análise do banco credor.
5. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que o recurso não merece ser conhecido, pois resta fundado unicamente no inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, e que, consoante comprovado nos autos, o embargante exigiu que o embargado fizesse outras contratações para a contratação e manutenção do contrato de financiamento imobiliário, o que configurou prática abusiva decorrente de venda casada e outros.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: "9. É importante ressaltar, ainda, que o art. 39, I, do CDC proíbe expressamente a prática de venda casada, eis que limitador da vontade. 10. No caso dos autos, restou comprovado que a requerida/recorrente exigiu do autor a contratação de "conta corrente, cheque especial, kit de serviços, cartão de crédito e seguro residencial" (ID. 50503209, página 6) para manutenção da taxa estabelecida no contrato de financiamento imobiliário, mesmo tratando-se de financiamento de imóvel proveniente do BNDU, em que já havia sido oferecida a menor taxa de juros da tabela independentemente de contratação de produtos/serviços. 11. Sabe-se que instituições financeiras buscam a fidelização de seus clientes oferecendo taxas diferenciadas de juros e pacotes de tarifas bancárias, de sorte que quanto mais produtos o cliente mantém com a instituição financeira, melhores são as condições de crédito oferecidas, prática que não encontra vedação legal. No entanto, as provas produzidas nos autos demonstram que houve falha na prestação do dever de informação pela parte requerida e constrangimento do consumidor mediante imposição de contratação de serviços desnecessários à manutenção da taxa de juros antes pactuada. Assim, caracterizada prática abusiva da instituição financeira, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos de seguro prestamista, seguro residencial e de pacotes de serviços extras de conta corrente e determinou a restituição das quantias pagas a título de prêmios e taxas."
9. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
10. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
12. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.